Tribunal: STF
Processo: ARE 1322442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTSEP – PEDIDO EXTINTO PELA ILEGITIMIDADE ATIVA – VINCULAÇÃO A SINDICATO ESPECÍFICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
    I – Existente na mesma base territorial um sindicato generalista e um específico da categoria (SINPROESSEMMA), deve este último prevalecer, sob pena de violação ao princípio constitucional da unicidade sindical, restando claramente caracterizada a ilegitimidade ativa para proposição de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP. Precedentes do TJMA e do STJ.
    II – Os efeitos do título transitado em julgado de ação coletiva proposta por sindicato devem ser incidentes apenas aos seus substituídos, pelo que não devem ser beneficiados aqueles interessados cuja carreira profissional seja vinculada a entidade sindical diversa.
    III – Ainda que eventual filiação ao SINTSEP fosse comprovada, tal fato não poderia ensejar a possibilidade de admitir uma 'dupla via' de alcance à atividade sindical, sobretudo quando os integrantes da carreira do magistério público já são albergados pelas conquistas judiciais e extrajudiciais sob a intervenção do SINPROESSEMA.
    IV – Não há se falar em 'preclusão consumativa' acerca da ilegitimidade quando o momento processual oportuno para se discutir a matéria é com o ingresso do cumprimento de sentença.
    V – Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; e 8º, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A parte agravante, indubitavelmente, pertence a uma categoria profissional vinculada a um sindicato criado, única e especificamente, para representá-la e, portanto, já é beneficiada pela atuação do ente sindical em todos os âmbitos (extrajudicial ou judicialmente), constituindo-se, portanto, manifesta violação à unicidade (preceito de índole constitucional), pretender exercitar o direito reconhecido em ação coletiva que beneficia os representados de um outro sindicato, ainda que este tenha natureza geral.
    Nestes termos, o sindicato específico da categoria sempre prevalecerá em relação ao sindicato generalista, posto que este somente atuará como substituto processual daqueles servidores que não possuam ente sindical próprio.
    Portanto, não é a parte recorrente albergada pelos efeitos da coisa julgada de ação proposta por sindicato que não lhe representa, dado o não enquadramento, portanto, como 'substituída' do SINTSEP, nos exatos termos do estabelecido expressamente no título judicial transitado em julgado. Logo, não há se falar em violação à coisa julgada quando o título judicial que se pretende executar é claramente não destinado à parte agravante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente